Tribunal: STF
Processo: HC 166916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrida a revogação. 



    DISTRIBUIÇÃO – PREVENÇÃO – CONEXÃO. Configurada conexão, ante concurso de agentes, tem-se legitimada a distribuição por prevenção – artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    CRIME – COMETIMENTO – NOTÍCIA. O artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal viabiliza, sem qualquer distinção, a notícia por qualquer pessoa do povo do cometimento de crime. 



    FATOS – COMPROVAÇÃO. Alusão a notícia jornalística, veiculada em sítio eletrônico na internet, não permite concluir-se, considerado inquérito, sobre veracidade de fatos atribuídos a autoridade policial. 



    AÇÃO CONTROLADA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. O monitoramento, por autoridade policial, de envolvidos em investigação, resultando na descoberta do cometimento de crimes, ausente prévia instigação por terceiro, atende o figurino legal.